Tribunal: TJSP
Processo: 0021232-07.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – LOCAÇÃO – Decisão apelada julgou extinto o incidente quanto ao Requerido Carlos Alberto, com fulcro nos artigos 330, inciso I (inépcia da petição inicial) e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e procedente quanto às Requeridas FIEM e FEM para incluir as Requeridas FIEM e FEM no polo passivo do cumprimento de julgado

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – LOCAÇÃO – Decisão apelada julgou extinto o incidente quanto ao Requerido Carlos Alberto, com fulcro nos artigos 330, inciso I (inépcia da petição inicial) e 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, e procedente quanto às Requeridas FIEM e FEM para incluir as Requeridas FIEM e FEM no polo passivo do cumprimento de julgado originário (Processo número 0021984-47.2017.8.26.0001) – Pedido recursal de concessão do benefício da gratuidade processual – Intimadas para a apresentação das cópias dos demonstrativos contábeis do último exercício ou para o recolhimento das custas recursais (sob pena de não conhecimento do recurso), as Requeridas FIEM e FEM permaneceram inertes – Deserção – Decisão apelada tem natureza interlocutória – Cabível a interposição de agravo de instrumento (e não de apelação), nos termos do artigo 1.015, inciso IV, do Código de Processo Civil – RECURSO DAS REQUERIDAS NÃO CONHECIDO